Tribunal: STF
Processo: ARE 1569307
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por ALTEMIR PIRES PORTELA e por GUSTAVO DOS SANTOS NOGUEIRA contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ.



    Os recursos de ALTEMIR PIRES PORTELA e GUSTAVO DOS SANTOS NOGUEIRA foram interpostos com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2°, INCISO II, IV, V E § 2º-A, INCISO I). SENTENÇA CONDENATÓRIA.



    RECURSO DO APELANTE 1 .



    PEDIDO DE CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS E DAS TESTEMUNHAS SOMADA AOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA, NOTADAMENTE, CONFISSÃO, E AS INFORMAÇÕES RECOLHIDAS NO CELULAR APREENDIDO, QUE CONFIRMAM A AUTORIA QUE RECAI SOBRE O RÉU. PLEITO DE AFASTAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. VÍTIMA QUE SOFREU ACENTUADO PREJUÍZO MATERIAL E DANO PSICOLÓGICO EM DECORRÊNCIA DOS FATOS. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. REQUERIMENTO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA (ART. 29, § 1º, DO CP). IMPOSSIBILIDADE. DELITO E COAUTORIA CLARAMENTE CONFIGURADOS. DEPOIMENTO DA VÍTIMAS QUE DEMONSTRA A EFETIVA PARTICIPAÇÃO. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA DESVALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME EM RAZÃO DO CONCURSO DE AGENTES, RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA E TRANSPORTE DE VEÍCULO A OUTRO PAÍS ALÉM DE ABALO PSICOLÓGICO DA VÍTIMA. DESLOCAMENTO DE MAJORANTE SOBEJANTE PARA OUTRA FASE DA DOSIMETRIA QUE SE REVELA COMO MEDIDA ADEQUADA. PRECENDENTES DO STJ. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE RELATIVA AO USO DE ARMA DE FOGO. NÃO ACOLHIMENTO. UTILIZAÇÃO DO ARTEFATO DEMONSTRADA NOS AUTOS POR MEIO DA PALAVRA DA VÍTIMA. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. ÔNUS DE PROVAR QUE NÃO SE UTILIZOU ARMAMENTO QUE COMPETIA À DEFESA. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO EM RAZÃO DA REPRIMENDA DEFINITIVA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, NÃO PROVIDO.



    RECURSO DO APELANTE 2.



    PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS SOMADA AOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA, NOTADAMENTE A CONFISSÃO DO RÉU. DOSIMETRIA. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO UTILIZADA PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. NÃO ACOLHIMENTO. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DESPROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA DESVALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME EM RAZÃO DO CONCURSO DE AGENTES, RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA E TRANSPORTE DE VEÍCULO A OUTRO PAÍS, ALÉM DE ABALO PSICOLÓGICO DA VÍTIMA. DESLOCAMENTO DE MAJORANTE SOBEJANTE PARA OUTRA FASE DA DOSIMETRIA QUE SE REVELA COMO MEDIDA ADEQUADA. PLEITO DE COMPENSAÇÃO ENTRE AS AGRAVANTES NA SEGUNDA FASE. PRESENÇA DE DUAS CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES, SITUAÇÃO EM QUE UMA DAS AGRAVANTES É INTEGRALMENTE COMPENSADA PELA ATENUANTE DA CONFISSÃO E A AGRAVANTE SOBRESSALENTE EXASPERA A PENA INTERMEDIÁRIA À FRAÇÃO DE 1/6. PRECENDENTES DO STJ . EXASPERAÇÃO ADEQUADA À SEGUNDA FASE. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE RELATIVA AO USO DE ARMA DE FOGO. NÃO ACOLHIMENTO. UTILIZAÇÃO DO ARTEFATO DEMONSTRADA NOS AUTOS POR MEIO DA PALAVRA DA VÍTIMA. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. ÔNUS DE PROVAR QUE NÃO SE UTILIZOU ARMAMENTO QUE COMPETIA À DEFESA. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO EM RAZÃO DA REPRIMENDA DEFINITIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração por ALTEMIR PIRES PORTELA e por GUSTAVO DOS SANTOS NOGUEIRA, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário de GUSTAVO DOS SANTOS NOGUEIRA sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LVII, da Constituição Federal.



    Quanto ao recurso extraordinário de ALTEMIR PIRES PORTELA sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, inciso LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Quanto à insurgência de ALTEMIR PIRES PORTELA, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A materialidade delitiva resta devidamente demonstrada pelo boletim de ocorrência (mov. 1.2), termos de depoimentos (movs. 11.2/58.8/58.11/58.14/58.15 e 58.18), relatório de investigação (mov. 11.2), auto de reconhecimento pessoal (movs. 58.1/58.2), extratos telefônicos (movs. 58.4 a 58.7), auto de avaliação (movs. 64.2/64.3), autos de interrogatório (movs. 58.9 e 1.29), relatórios de inspeção em computador (movs. 70.1/71.1) e auto de exibição e apreensão (mov. 198.1) e pela prova oral produzida tanto na fase extrajudicial quanto em juízo.



    (...)



    Conforme declarações da vítima J. D. do M. F., ao seu ouvida em juízo (mov. 350.1):



    “que na data do fato, por volta de 12h20min, recebeu pelo aplicativo o pedido de uma corrida para a rodoviária, e como estava perto, aceitou. Contou que pegou os dois rapazes e ao chegar próximo ao terminal de ônibus, eles questionaram se poderia levá-los para o distrito de Sede Alvorada, ao que aceitou. Asseverou que conseguiu ver bem o rosto dos dois réus. Tem certeza que um deles estava armado, não sabendo dizer se o outro também. o outro réu, que estava no banco de trás, desceu, lhe tirou para fora do carro e o colocou no banco traseiro. Nisso, o outro tomou a direção do carro e desceram por uma estrada rural. Pontuou que, do local em que lhe anunciaram o assalto, até o local em que lhe deixaram amarrado, a distância é de aproximadamente 6 km. Acrescentou que um dos indivíduos pediu sua habilitação e tirou uma foto, e perguntou se tinha o documento do carro impresso – sendo que entregou para ele o documento que tinha. Informou que os acusados não quiseram levar o dinheiro da sua carteira, só levaram dinheiro que ficou no carro (aproximadamente R$ 150,00). Ao final, lhe amarraram com as mãos para trás e ordenaram que sentasse na mata e ficasse no local por duas horas, ao que foram embora com seu carro. Relatou que em determinado momento, se levantou, conseguiu se desamarrar e saiu andando para pedir ajuda. Esclareceu que a ação começou às 13h20min e finalizou às 18h00min, quando conseguiu se soltar. Que comunicou a PRF e, pelo sistema, os policiais identificaram seu carro passando pela ponte de Guaíra/PR por volta das 15h00min. Disse que por volta das 14h25min os indivíduos mandaram uma mensagem para sua esposa, pelo seu celular, dizendo que “ia terminar a corrida e ia voltar para almoçar”. Que não recuperou nada. Informou que seu veículo tinha seguro, mas recebeu apenas parte do valor, correspondente a R$ 8.590,00 (prejuízo de R$ 18.000,00), mais o celular (R$ 1.999,00), além dos 60 dias que ficou sem poder trabalhar, pois financiou outro carro. Que costuma tirar R$ 150,00 líquidos, por dia. Destacou que após o fato, teve que buscar auxílio médico e tomar ansiolítico para conseguir dormir à noite. Que completou 64 anos dia 30/05/24. Asseverou que esteve na delegacia e fez o reconhecimento dos acusados, sendo que um deles, o que lhe apontou a arma, tinha uma tatuagem, e efetuou o reconhecimento com 70/80% de certeza. Acrescentou que a seguradora lhe informou que o veículo cruzou a fronteira com o Paraguai. Que um dos réus lhe indagou quanto tempo ele poderia andar no interior do Paraguai sem que o localizassem pelo rastreador. Destacou que durante o reconhecimento não visualizou o braço do réu que foi reconhecido, porque ele estava para trás. Por essa razão não sabe afirmar se efetuou o reconhecimento do rapaz que estava com a arma (o da tatuagem) e o outro.”



    (...)



    Na sequência, o réu Gustavo dos Santos Nogueira (mov. 350.4), em seu interrogatório judicial, optou por permanecer em silêncio.



    Por outro lado, o réu Altemir Pires Portela, interrogado judicialmente, narrou (mov. 350.5): “que praticou o roubo com GUSTAVO e foi ele quem efetuou a chamada da corrida de seu aplicativo. Contou que anunciaram voz de assalto quando já estavam no distrito de Sede Alvorada. Informou que utilizaram uma “airsoft”, semelhante a uma pistola. Que GUSTAVO portava o artefato. Esclareceu que deixaram a vítima amarrada no mato para dar tempo de levar o carro até Guaíra /PR. Que entregaram o veículo num barracão e não sabem se ele foi entregue no Paraguai. Disse que recebeu R$ 1.800,00 para o serviço. Pontuou que foi GUSTAVO quem o convidou para praticar o crime. Que GUSTAVO ficou com o celular da vítima. Por fim, confirmou que tem tatuagem nos dois braços”.



    (...)



    Pelas declarações da vítima, depreende-se que os apelantes mediante o emprego de grave ameaça com o uso de arma de fogo, subtraíram o para si e em proveito da dupla 01 veículo HYUNDAI/HB20, 01 (um) aparelho celular e R$150,00 (cento e cinquenta reais) em espécie, que estava no interior do veículo, pertencentes à vítima J. D. do M. F., deixando-o em local ermo e amarrado empreendendo fuga logo após.



    (...)



    Ademais, a palavra da vítima é corroborada pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela investigação, que foram incisivos ao afirmar que o celular da vítima foi encontrado em posse do apelante Gustavo.



    Ainda, por meio das estações de rádio base (ERBs) de Altemir e Gustavo, foi verificado que ambos estiveram em Sede Alvorada na data dos fatos, local onde ocorreu o crime. Os policiais também ressaltaram que, conforme apurado nas investigações, os recorrentes haviam se envolvido em um roubo de caminhão pouco tempo antes, utilizando o mesmo modus operandi.



    (...)



    Da dosimetria da pena. Do pedido em comum entre os réus de reforma na terceira fase da dosimetria:



    Os recorrentes pugnam pelo afastamento da majorante de uso de arma de fogo, com fundamento no princípio do in dubio pro reo. Para tanto, defenderam que o onus probandi no processo penal deve recair exclusivamente sobre a acusação, a qual deve comprovar, de forma indene de dúvida os elementos de eventual conduta criminosa do réu.



    Contudo, sem razão.



    Primeiramente ressalta-se que a ausência de apreensão da arma de fogo empregada na prática delitiva não tem o condão de afastar a incidência da majorante descrita no art. 157, § 2º-A, I, do CP.



    Com efeito, se o uso de artefato bélico for corroborado por outros meios de prova, tal como a palavra da vítima, não se vislumbra imprescindível a sua apreensão e perícia. Ademais, restou evidente da prova colhida que o artefato fora utilizado para intimidação da vítima e é evidente que uma arminha de "soft", dessas comumente utilizadas em brincadeiras de criança, seria perfeitamente perceptível, porque destoa completamente de uma arma de fogo.



    (...)



    Como se observa, quando questionada em Juízo, a vítima J. D. do M. F. afirmou que "o assaltante portava uma pistola, inclusive com a ponta do cano descascada; não pode afirmar se a arma era verdadeira ou simulacro, mas pela tonalidade da cor (cinza) acredita que era uma arma verdadeira” (mov. 350.1).



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ROUBO E RECEPTAÇÃO. ARTIGOS 157, 2º, I E II (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 13.654/2018), E 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO, COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (ARE 1.216.238/CE, AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 30/08/2019).  



    “DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LXIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1110286/SP - AgR, Rel. Min. Primeira Turma, Rosa Weber, DJe de 26/11/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO DE FORMA ADEQUADA E SUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 928826/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/02/2016).  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Desclassificação do crime de roubo consumado (art. 157, § 2º, incisos I e II, do CP) para o de furto qualificado (art. 155, § 4º, inciso IV, do CP). 4. Exame de prova. Impossibilidade. Súmula 279/STF. 5. Agravo a que se nega provimento” (ARE 1054623/SP - AgR, Segunda Turma,Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 14/12/2017).



    Já quanto à insurgência de GUSTAVO DOS SANTOS NOGUEIRA, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 



    Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).



    Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente